Tribunal: STF
Processo: RE 92821
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ASSENTE NO SENTIDO DE QUE O RECURSO  EXTRAORDINÁRIO, INTERPOSTO EM AÇÃO RESCISÓRIA, DEVE DIRIGIR-SE AOS PRESSUPOSTOS DESTA E NÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RESCINDENDA. SE ASSIM NÃO FOSSE, A AÇÃO RESCISÓRIA TERIA A VIRTUDE
DE RESSUSCITAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO DA SENTENÇA RESCINDENDA.